Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINAR SOBRE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT que, por unanimidade, inadmitiu revisão criminal proposta com o objetivo de desconstituir decisão anterior proferida na mesma via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado da revisão criminal anterior, em razão da alegada ausência de intimação do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado limita-se à inadmissão da nova revisão criminal, com base na ausência de fatos ou provas novas e na repetição de argumentos já enfrentados em decisão anterior, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP, não ingressando, portanto, na análise meritória das alegações.
4. A preliminar de nulidade do trânsito em julgado, por ausência de intimação, foi enfrentada na revisão criminal anterior, tendo sido constatada a validade da intimação por edital, em razão do conhecimento do réu acerca da ação penal.
5. A revisão criminal anterior transitou em julgado sem oposição de embargos declaratórios, não sendo cabível rediscutir seus fundamentos sob o pretexto de omissão em nova revisão, que versa sobre os mesmos pontos.
6. Não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos, inexistindo vício que autorize a retratação ou complementação do julgado, conforme exige o art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 622, parágrafo único.